Tribunal: TJDFT
Processo: 0755066-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755066-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA FERNANDES PRAXEDES AGRAVADO: ULISSES PICARTE SOARES, FELIPE ALMEIDA LOBATO, PAULO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, HEALTH MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E PARA SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) possui incapacidade financeira para arcar com as custas iniciais, pois sua remuneração bruta é de R$ 15.091,78, mas sua remuneração líquida, após os descontos obrigatórios, é de apenas R$ 6.640,66, insuficiente para suportar despesas processuais sem comprometer necessidades básicas; 2) o indeferimento do benefício contraria a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural; 3) seu orçamento mensal encontra-se comprometido com despesas essenciais relacionadas à manutenção própria e de suas filhas, como água, energia, transporte e estudos, além de gastos alimentares e de saúde; 4) a exigência de recolhimento imediato das custas inviabiliza o prosseguimento da ação de origem; 5) há risco iminente de esvaziamento patrimonial decorrente de condutas do ex-cônjuge, que teria cessado repasses de lucros e realizado cessão gratuita de quotas sociais da empresa comum, sem anuência da agravante; 6) tais circunstâncias apontam tentativa de frustrar seu direito à meação, reforçando a urgência do provimento; 7) a negativa da gratuidade inviabiliza o acesso à jurisdição e viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requer, em antecipação da tutela recursal, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) da análise do contracheque juntado aos autos, verifica-se que ela aufere renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00, bem superior à média salarial brasileira. O fato de ter contraído voluntariamente empréstimos consignados em folha não é capaz de infirmar tal conclusão, tendo em vista que ela não demonstrou a existência de despesas extraordinárias e essenciais que justificassem tais contratações. Assim, a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante (professora da Secretaria de educação do DF), embora tenha renda bruta superior à média nacional, seu último contracheque informa um rendimento líquido de R$ 6.640,66 em razão de empréstimos consignados em seu contracheque (ID 258154672 do processo referência), o que justificaria o pedido de gratuidade, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à agravante, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator